Tribunal: TJDFT
Processo: 0727589-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Renato Scussel Número do processo: 0727589-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KELIANE ISIDIO RODRIGUES PACIENTE: THIAGO DE ALMEIDA CARVALHO AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus Criminal com pedido de liminar impetrado por KELIANE ISIDIO RODRIGUES em favor de THIAGO DE ALMEIDA CARVALHO contra ato atribuído ao JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA consistente na desclassificação do crime homicídio qualificado para crime não doloso contra a vida, na oportunidade os autos deverão ser remetidos ao juízo competente - Juizado Especial Criminal desta Circunscrição Judiciária, a fim de deliberar a respeito da prisão preventiva do acusado. Em suas razões, a impetrante inicialmente apresenta um breve resumo dos fatos, relata que o acusado foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2, incisos II, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal. A impetrante argumenta que em sede de alegações finais, o Ministério Público solicitou a pronúncia do acusado conforme a denúncia, enquanto a defesa, em sua preliminar, requereu a revogação da prisão preventiva. No mérito, foram apresentadas as teses de absolvição sumária e, subsidiariamente, a desclassificação do crime imputado. Informa que houve decisão fundamentada no art. 419 do CPP, desclassificando a imputação descrita na denúncia contra THIAGO DE ALMEIDA CARVALHO. Além disso, o juízo singular declinou a competência para um dos Juizados Criminais da Circunscrição de Brasília. Argumenta que a manutenção da prisão do paciente não deve prosperar, uma vez que os fundamentos que levaram à decretação do mandado de prisão não subsistem mais. Segundo alega, acredita que o regime condenatório ao qual o paciente será submetido é diferente do atual. Aduz que é desnecessária a segregação cautelar do paciente, uma vez que, conforme a sentença do Excelentíssimo Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo do paciente de número 0746643-97.2023.8.07.0001, não existem indícios suficientes para comprovar a tipificação pela qual foi acusado pela autoridade policial. Arrazoa que, ao confrontar as provas colhidas na fase judicial, não foram encontrados elementos suficientes para pronunciar o acusado pelo crime de Homicídio Tentado, afastando-se o elemento subjetivo e resultando na desclassificação para um crime que não é de competência do Tribunal do Júri. Pondera que houve o declínio da competência para o juízo Criminal Comum. Assim, considera a possibilidade de readequação da tipificação penal para o crime de Lesão Corporal (art. 129, caput), cuja pena prevista é de detenção de 03 meses a 01 ano. Menciona que ao analisar a pena prevista para o crime de lesão corporal, revela-se desnecessária a segregação cautelar do paciente. Argumenta que, como medida urgente, sua imediata liberação é imperativa para proteger a liberdade e os direitos garantidos pelas Cláusulas Pétreas do nosso Sistema Jurídico nacional. Alerta que a manutenção da prisão resultará em uma clara ilegalidade. Relata que o paciente permanece recolhido no Sistema Prisional desde o dia 10 de novembro de 2023, totalizando 7 meses e 11 dias de prisão. Sustenta que, em caso de eventual condenação por crime diverso da competência do Tribunal do Júri, o regime penal comum fixado e o eventual cumprimento de pena seriam distintos do atual. Além disso, ressalta que poderia ser reconhecida a substituição por outras medidas diversas da prisão. Conta que, (in verbis): Thiago, tem residência própria e fixa, (doc. anexado), tem 37 anos, possui apenas uma anotação datada de 8 anos atrás, possui filhos e netos, que depende exclusivamente do seu labor, pretende colaborar com a persecução penal, no que couber não oferece risco à instrução criminal, tampouco a persecução penal, razão pela qual não justifica a prisão preventiva. Colaciona jurisprudência em abono de sua tese. Assim, requer a revogação da prisão preventiva do paciente THIAGO DE ALMEIDA CARVALHO em caráter emergencial, considerando a violação de seu direito de ir e vir, concedendo-lhe liberdade com ou sem fiança, ou com medidas cautelares conforme previstas no artigo 319 do CPP, quantas se fizerem necessárias, inclusive monitoração eletrônica. Pleiteia ainda a expedição do competente alvará de soltura, considerando a sentença de desclassificação do crime anteriormente imputado, que resultou no declínio da competência para a vara Criminal. É o relatório. DECIDO. Analisando o contido nos autos, verifica-se que houve a desclassificação do crime de homicídio qualificado (Id. 61166182), o que motivou o ingresso do presente writ, sob o argumento da não prevalência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva. É cediço que a prisão preventiva possui natureza excepcional, estando sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o seu pressuposto e o seu fundamento básico, quais sejam fumus comissi delicti e o periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indícios suficientes de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Na hipótese, consta dos autos a materialidade do crime evidenciada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito n. 50701/23 – IML (id. 183206777), o qual comprova que a vítima sofreu ação corto contundente que levou a lesão no punho. O mesmo ocorre com os indícios suficientes de autoria, os quais são extraídos da análise dos depoimentos colhidos perante a autoridade policial, e posteriormente prestados em juízo. Por sua vez, reputo presentes os demais requisitos autorizadores da segregação cautelar. Explico. No caso dos autos tem-se que a gravidade em concreto da conduta praticada, aliada à existência de anotações precedentes evidenciam a necessidade da constrição cautelar para garantia da ordem pública. Registre-se que a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência, pois fundada nos requisitos previstos no CPP, art. 312. Vale registrar, ainda, que a alegação que o paciente possui residência fixa e trabalho lícito, não é suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva. É firme o entendimento desta Corte de Justiça no sentido de que as condições pessoais favoráveis ao paciente não representam óbice ao decreto da prisão preventiva, se presentes os respectivos pressupostos legais. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II E VII, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II e VII, do Código Penal, cujo propósito é a revogação de prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. 2. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar. 3. Mostrando-se necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito - incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às eventuais condições pessoais favoráveis do paciente. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1881696, 07010897420248079000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no PJe: 28/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria da prática do delito, não há que se falar em ilegalidade da medida. Os fatos narrados são graves, cujas circunstâncias não autorizam a concessão de liminar, sem o mínimo contraditório Ante ao exposto, DENEGO A ORDEM para manter a segregação cautelar de THIAGO DE ALMEIDA CARVALHO. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de julho de 2024 11:36:26. Desembargador Renato Rodovalho Scussel Relator Plantonista